Tribunal: STJ
Processo: 0721003-11.2022.8.07.0007
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3045962 - DF(2025/0332263-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: K D DE S
ADVOGADA
: FRANCINALVA GOMES DE MIRANDA - DF063875
AGRAVADO
: M N DA S
ADVOGADO
: RÉGIS TELES TEIXEIRA - DF045491
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E BASE DE CÁLCULO DE
HONORÁRIOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ e por impossibilidade de
conhecimento do dissídio apoiado em fatos.
2. A controvérsia diz respeito a ação de divórcio litigioso
partilha de bens,
c/c
envolvendo dois imóveis, dois veículos e saldos de investimentos.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos, determinou a partilha igualitária, reconheceu meação sobre saldos com
abatimentos, fixou honorários em R$ 15.000,00 e estabeleceu sucumbência
recíproca na proporção de 20% para o autor e 80% para a ré.
4. A Corte de origem fixou os honorários em 10% sobre o valor da causa,
reconheceu sucumbência recíproca igualitária e majorou os honorários devidos
pelo autor para 12%, mantendo os demais termos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação do
§§ 2o, 8o
art. 85,
e 11, do CPC quanto à base de cálculo dos honorários e à proporcionalidade da
sucumbência; e (ii) saber se há dissídio jurisprudencial apto, com similitude fática
e cotejo analítico, a justificar o conhecimento pela alínea .
c
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55101088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:06
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: d5221960-d3a2-48b3-bb19-be7e8f26fb67

6. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do conjunto fático-
probatório na aferição da extensão do êxito e da mensurabilidade do proveito
econômico, mantendo-se a fixação dos honorários sobre o valor da causa, nos
termos do
do CPC.
art. 85
7. O dissídio jurisprudencial não é conhecido por ausência de cotejo analítico e de
demonstração de similitude fática, conforme exigem o
§ 1o, do CPC, e o
art. 1.029,
§ 1o, do RISTJ; ademais, o óbice da Súmula n. 7 do STJ inviabiliza a
art. 255,
análise pela alínea sobre o mesmo tema.
c
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: O reexame de fatos e provas é vedado na via do recurso
Tese de julgamento
especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 11, 1.029, § 1o; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
§ 1o; CF,
III,
e .
art. 255,
art. 105,
a c
STJ, Súmula n. 7; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.217.107/PR,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ,
16/12/2025;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.648.446/SP,
em
STJ,
relatora Ministra Nancy Andrighi,
3/11/2025;
REsp n. 1746072/PR,
relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/2/2019.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:06
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: d5221960-d3a2-48b3-bb19-be7e8f26fb67

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3045962 - DF(2025/0332263-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: K D DE S
ADVOGADA
: FRANCINALVA GOMES DE MIRANDA - DF063875
AGRAVADO
: M N DA S
ADVOGADO
: RÉGIS TELES TEIXEIRA - DF045491
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E BASE DE CÁLCULO DE
HONORÁRIOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ e por impossibilidade de
conhecimento do dissídio apoiado em fatos.
2. A controvérsia diz respeito a ação de divórcio litigioso
partilha de bens,
c/c
envolvendo dois imóveis, dois veículos e saldos de investimentos.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos, determinou a partilha igualitária, reconheceu meação sobre saldos com
abatimentos, fixou honorários em R$ 15.000,00 e estabeleceu sucumbência
recíproca na proporção de 20% para o autor e 80% para a ré.
4. A Corte de origem fixou os honorários em 10% sobre o valor da causa,
reconheceu sucumbência recíproca igualitária e majorou os honorários devidos
pelo autor para 12%, mantendo os demais termos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação do
§§ 2o, 8o
art. 85,
e 11, do CPC quanto à base de cálculo dos honorários e à proporcionalidade da
sucumbência; e (ii) saber se há dissídio jurisprudencial apto, com similitude fática
e cotejo analítico, a justificar o conhecimento pela alínea .
c
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54828143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:52:49
Código de Controle do Documento: 4a46aa0d-ab88-41a0-864b-f57ebf906e08

6. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do conjunto fático-
probatório na aferição da extensão do êxito e da mensurabilidade do proveito
econômico, mantendo-se a fixação dos honorários sobre o valor da causa, nos
termos do
do CPC.
art. 85
7. O dissídio jurisprudencial não é conhecido por ausência de cotejo analítico e de
demonstração de similitude fática, conforme exigem o
§ 1o, do CPC, e o
art. 1.029,
§ 1o, do RISTJ; ademais, o óbice da Súmula n. 7 do STJ inviabiliza a
art. 255,
análise pela alínea sobre o mesmo tema.
c
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: O reexame de fatos e provas é vedado na via do recurso
Tese de julgamento
especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 11, 1.029, § 1o; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
§ 1o; CF,
III,
e .
art. 255,
art. 105,
a c
STJ, Súmula n. 7; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.217.107/PR,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ,
16/12/2025;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.648.446/SP,
em
STJ,
relatora Ministra Nancy Andrighi,
3/11/2025;
REsp n. 1746072/PR,
relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/2/2019.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por K. D. DE S. contra
a decisão que inadmitiu o recurso especial, pelos óbices atinentes à Súmula n. 7 do
STJ e à impossibilidade de conhecimento do dissídio quando apoiado em fatos e
não na interpretação da lei (fls. 1.070-1.071).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 1.085-1.090.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do TJDFT em apelação cível nos autos de
divórcio litigioso
partilha de bens.
c/c
O julgado foi assim ementado (fls. 1.019-1.020):

Documento eletrônico VDA54828143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:52:49
Código de Controle do Documento: 4a46aa0d-ab88-41a0-864b-f57ebf906e08

Ementa: Direito civil. Recurso de apelação. Divórcio e partilha. Comunhão
parcial de bens. Honorários advocatícios. I. Caso em exame 1. Apelação contra a
sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a
partilha igualitária de imóveis, automóveis e do saldo de investimentos. II. Questão
em discussão 2. A questão em discussão consiste na verificação de que valores
impugnados devem integrar a partilha, bem como o critério a ser adotado na fixação
dos honorários advocatícios. III. Razões De Decidir 3. Nos termos do
do
art. 1.658
Código Civil, no regime da comunhão parcial de bens, comunicam-se os bens e
dívidas contraídas em benefício da entidade familiar durante o casamento. 4.
Considerando que nenhuma das partes logrou comprovar a alegação de que o
montante impugnado não deve integrar o patrimônio comum, não é devida a
exclusão da quantia do monte partilhável. 5. Na ação de divórcio, não há proveito
econômico mensurável, devendo os honorários advocatícios ser fixados com base
no valor da causa. IV. Dispositivo E Tese 6. Recurso do autor desprovido. Recurso
da ré parcialmente provido. Reformada a sentença para fixar os honorários
advocatícios em 10% do valor da causa, com sucumbência recíproca. Tese de
julgamento: “1. No regime da comunhão parcial de bens, as dívidas contraídas em
benefício da entidade familiar durante o casamento devem ser partilhadas
igualmente entre os cônjuges. 2. Os honorários advocatícios em ação de divórcio
devem ser fixados com base no valor da causa, aplicando-se o critério da
equidade.” _ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.658, 1.643, 1.644; CPC,
§ 8o.
art. 85,

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação do
§§ 2o, 8o e 11, do Código de Processo Civil, porque o acórdão
art. 85,
teria fixado honorários sucumbenciais desproporcionais e em desacordo com o
proveito econômico e a extensão da sucumbência, impondo divisão igualitária (
) apesar do alegado êxito superior do recorrente.
50/50
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que os honorários devem
incidir sobre o valor da causa e serem distribuídos em 50% para cada parte,
divergiu do entendimento dos paradigmas indicados.
Documento eletrônico VDA54828143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:52:49
Código de Controle do Documento: 4a46aa0d-ab88-41a0-864b-f57ebf906e08

Requer o provimento do recurso para que se restabeleça a sucumbência
na proporção de 20% para o recorrente e 80% para a recorrida, com honorários nos
termos da sentença; requer ainda, subsidiariamente, o provimento do recurso para
que se fixe os honorários com base no proveito econômico.
Contrarrazões às fls. 1.059-1.064.
Parecer do Ministério Público Federal pelo julgamento do feito,
prescindindo-se de opinião meritória (fls. 1.113-1.116).
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a ação de divórcio litigioso
partilha de
c/c
bens em que a parte autora pleiteou a decretação do divórcio e a partilha igualitária
de dois imóveis, dois veículos e saldos de investimentos. O valor da causa foi
fixado em R$ 1.362.011,11.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes
os pedidos para partilhar os bens em 50% para cada parte, reconheceu meação
sobre saldos em
com abatimentos, e fixou honorários por equidade em
25/8/2021
R$ 15.000,00, estabelecendo sucumbência recíproca na proporção de 20% para o
autor e 80% para a ré (fls. 892-893).
A Corte de origem reformou parcialmente a sentença para fixar os
honorários em 10% sobre o valor da causa, reconheceu sucumbência recíproca
igualitária e majorou os honorários devidos pelo autor para 12%, mantendo os
demais termos (fls. 1.023-1.024).
II - Artigo 85, §§ 2o, 8o e 11, do Código de Processo Civil
O recorrente afirma que a distribuição igualitária dos honorários e a
adoção do valor da causa como base de cálculo afrontaram a proporcionalidade,
Documento eletrônico VDA54828143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:52:49
Código de Controle do Documento: 4a46aa0d-ab88-41a0-864b-f57ebf906e08

devendo os honorários observar o proveito econômico e a extensão da
sucumbência, com majoração recursal ajustada ao resultado.
Entretanto, o acórdão recorrido assentou que, em relação à distribuição
do ônus sucumbencial, os pedidos de ambas as partes restaram parcialmente
acolhidos, reconhecendo sucumbência recíproca e fixando os honorários na
proporção de 50% para cada parte, com base no valor da causa (fls. 1.023-1.024):

Em relação aos honorários advocatícios, cumpre salientar que, na ação de
divórcio, não há condenação ou proveito econômico mensurável diante da
inexistência de acréscimo patrimonial em benefício das partes, mas apenas a partilha
de bens integrantes do acervo comum do casal.
O critério da equidade, nos termos do
§ 8o, do CPC, é aplicável apenas
art. 85,
“nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda,
quando o valor da causa for muito baixo”, o que não ocorre na espécie, visto que o
valor da causa (R$ 1.362.011,00 – ID 68410956) não é baixo.
Portanto, os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base no valor
da causa.
Nesse contexto, considerando a baixa complexidade da demanda, que se
desenvolveu de forma relativamente célere, bem como que não foram exigidos do
advogado das partes esforços ou diligências extraordinários, tenho que a verba
honorária deve ser fixada no patamar mínimo, qual seja 10% do valor da causa,
percentual razoável e proporcional para remunerar o trabalho dos profissionais.
Em relação à distribuição dos ônus da sucumbência, considerando que os
pedidos de ambas as partes restaram parcialmente acolhidos, há sucumbência
recíproca, pelo que devem arcar com o pagamento das despesas processuais.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENT Oao recurso de K. D. D. S. e DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recursode M. N. D. S. para reformar em parte a r.
sentença e, em face da sucumbência recíproca, condenar as partes, ao pagamento, na
proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, das custas processuais e
honorários advocatícios, cuja verba arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da
causa, mantidos os demais termos. Diante da sucumbência recursal, majoro os
honorários advocatícios devidos por K. D. D. S. para 12% (doze por cento) do valor
da causa, nos termos do
§11, do CPC.
art. 85,

Assim, a pretensão do recorrente demanda o reexame do conjunto fático-
probatório para aferir extensão do êxito e do proveito econômico alegados, o que
encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ. A propósito (destaquei):

Documento eletrônico VDA54828143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:52:49
Código de Controle do Documento: 4a46aa0d-ab88-41a0-864b-f57ebf906e08

RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. ORDEM DE PREFERÊNCIA DO
§ 2o, DO
ART. 85,
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. BASE DE CÁLCULO SOBRE O VALOR DA
CONDENAÇÃO. SÚMULA 7/STJ.
1. A revisão do quantitativo em que autor e réu decaíram do pedido para
fins de aferição de sucumbência recíproca ou mínima implica reexame
elementos fáticos e probatórios dos autos, incidindo a Súmula 7 do STJ.
Precedentes.
2. Nos termos da jurisprudência firmada na Segunda Seção do Superior
Tribunal de Justiça, os honorários devem ser fixados segundo a "seguinte ordem de
preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10%
e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação,
serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre
o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II. b) não sendo
possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa
(art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito
baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o)". (
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro
REsp 1746072/PR,
RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe
.
13/2/2019,
29/3/2019)
3. Recurso especial conhecido em parte e parcialmente provido. (
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
REsp n. 2.217.107/PR,
julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
19/12/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
REVISÃO
CONTRATUAL
EM
LOCAÇÃO
COMERCIAL DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19. HONORÁRIOS DE
SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO.
§ 2o, DO CPC. ALEGAÇÃO
ART. 85,
DE PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. ACÓRDÃO QUE FIXOU
HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA EM RAZÃO DE ILIQUIDEZ
DO PROVEITO. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO CONHECIDO.
SÚMULA 7/STJ.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial em demanda de revisão contratual de aluguéis comerciais
decorrente da pandemia de Covid-19, na qual se discutiu a base de cálculo dos
honorários de sucumbência.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve violação do
§ 2o, do
art. 85,
Código de Processo Civil ao se fixarem os honorários sobre o valor da causa em vez
do proveito econômico; (ii) o proveito econômico seria mensurável e deveria servir
como base de cálculo; e (iii) os honorários fixados mostrar-se-iam irrisórios e
desproporcionais.
3. A incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça impede o
reexame, em recurso especial, da premissa fática de iliquidez do proveito
Documento eletrônico VDA54828143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:52:49
Código de Controle do Documento: 4a46aa0d-ab88-41a0-864b-f57ebf906e08

econômico adotada pelo tribunal de origem, o que inviabiliza a alteração da
base de cálculo dos honorários para o proveito econômico ou a revaloração de
sua suposta irrisoriedade.
4. Justifica-se tal conclusão porque o acórdão de origem assentou a
iliquidez do benefício econômico decorrente da redução dos aluguéis e, por isso,
manteve a base no valor da causa;
os embargos de declaração foram rejeitados; e a decisão de
inadmissibilidade apontou a necessidade de revolvimento fático-probatório.
Precedentes desta Corte vedam, pela
a rediscussão da
Súmula 7/STJ,
mensurabilidade do proveito econômico e da adequação do critério adotado.
5. Agravo conhecido para não se conhecer do recurso especial. (
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.648.446/SP,
em
DJEN de
)
3/11/2025,
6/11/2025.

III - Divergência jurisprudencial
Na interposição de recurso especial com fundamento na alínea c do
III, da Constituição Federal, impõe-se a observância dos requisitos para a
art. 105,
demonstração do dissídio jurisprudencial, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do
Código de Processo Civil e 255, § 1o, do RISTJ. Não basta a mera transcrição das
ementas dos paradigmas: exige-se a juntada do inteiro teor dos acórdãos tidos por
divergentes, ou a indicação do repositório oficial em que foram publicados, e,
sobretudo, a realização de cotejo analítico apto a evidenciar a similitude fática
entre os casos confrontados.
No caso, tais exigências não foram atendidas, razão pela qual fica
prejudicada a apreciação da alegada divergência jurisprudencial.
Ademais, a incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ quanto à
insurgência pela alínea
impede o exame do recurso pela alínea sobre o mesmo
a
c
tema.
IV - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários
Documento eletrônico VDA54828143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:52:49
Código de Controle do Documento: 4a46aa0d-ab88-41a0-864b-f57ebf906e08

advocatícios em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os
limites percentuais previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual
concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54828143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:52:49
Código de Controle do Documento: 4a46aa0d-ab88-41a0-864b-f57ebf906e08

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.045.962 / DF
Número Registro: 2025/0332263-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07210031120228070007 7210031120228070007
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : K D DE S
ADVOGADA
: FRANCINALVA GOMES DE MIRANDA - DF063875
AGRAVADO
: M N DA S
ADVOGADO : RÉGIS TELES TEIXEIRA - DF045491
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - CASAMENTO - DISSOLUÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:14:19
Código de Controle do Documento: c7dd8a05-e151-4f4f-b340-7f416349144d